Tribunal: TJDFT
Processo: 0754667-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Agravante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao Agravo Interno para reformar a Decisão em Embargos de Declaração, confirmando a deserção do recurso interposto.
1.1. O embargante argumenta que houve omissão e erro de fato no v. Acórdão no tocante à ausência de manifestação sobre a incidência do art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006 (que trata da prorrogação de prazo em caso de indisponibilidade do sistema) e desconsideração de fato processual objetivo. Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja afastada a deserção, e para fins de prequestionamento de dispositivos legais.
1.2. Nas contrarrazões, os embargados afastam os vícios apontados; requerem o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos e da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
1.3. Em parecer, o Ministério Público oficia pelo acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada quanto à incidência do artigo art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006 e a indisponibilidade do sistema no dia 3/11/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e erro de fato no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou erro de fato quanto ao reconhecimento da deserção do recurso. O embargante interpôs recurso em sentido estrito, no lugar da apelação criminal, na data de 29/10/2025, 18h21, e o preparo foi recolhido em 3/11/2025, às 20h34. A questão da indisponibilidade sistêmica em 3/11/2025 não importa, uma vez que o prazo para recolhimento do preparo já havia sido ultrapassado.
5. Conforme consignado no Acórdão embargado: “5. O prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo é contado em horas corridas (minuto a minuto) e inicia-se imediatamente a partir da interposição do recurso inominado, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. Esse entendimento é consolidado na doutrina especializada: “O prazo de 48 horas não se confunde com o prazo de dois dias. A contagem deve ser feita minuto a minuto e não se interrompe aos sábados, domingos e feriados.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias; LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995)”. Precedente: Acórdão 2075650. 6. Portanto, na espécie, como o preparo não foi quitado no prazo estipulado, em que pese a juntada das guias e do pagamento efetivado após 48 horas, impõe-se o reconhecimento da deserção.”
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
7. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
9. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, tendo em vista a arguição de vícios inexistentes, sobretudo porque a matéria foi reiteradamente analisada em decisões anteriores, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Encunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.